Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027152-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.302.764/0001-06 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO UNILATERAL CABÍVEL – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade a ser combatida para acarretar a suspensão da rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes, tendo em vista que foram enviadas diversas notificações, e a Agravante permaneceu inerte em corrigi-las, bem como não houve o cumprimento do prazo de conclusão da obra, com o qual a Agravante havia se comprometido expressamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027152-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIZ BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Braga Construções e Serviços LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000950-52.2020.8.11.0052, impetrado contra Antônio Xavier de Araújo, Prefeito Municipal da Cidade de Rio Branco/MT, indeferiu a liminar para suspender a rescisão unilateral de dois contratos de serviço de engenharia, celebrados pela Agravante com o Município de Rio Branco.

Informa que, é empresa do ramo privado, tendo por objeto social a construção, reformas em geral, terraplanagem, pavimentação e outros serviços dentro do ramo da construção civil, tendo celebrado com o Município de Rio Branco-MT, dois contratos de serviço de engenharia, sob os nos. 49/2019 e 18/2019; que o primeiro contrato tem como objeto a execução de pavimentação asfálticas e drenagem de águas pluviais da Avenida Sete de Setembro e Rua Espírito Santo, e o segundo contrato o mesmo objetivo, porém nas ruas Espírito Santo e Rio Grande do Sul; que iniciou as obras do primeiro contrato em 17-12-2019, e na data 2-3-2020 a Agravante iniciou as obras do segundo contrato; que o contrato no. 49/2019 foi paralisado em razão de ausência de repasse junto à Caixa Econômica, recebendo o repasse em 5-6-2020, e iniciando as obras novamente no dia 17-8-2020; que em 24-8-2020, a Agravante recebeu notificação, a qual tratava de supostas inconsistências na obra, sendo que, em 31-8-2020, a notificação foi respondida; que em 19-10-2020, a Agravante foi novamente notificada, em razão de supostas inconsistências, sendo a notificação respondida em 27-10-2020 e cumprindo as exigências; que quanto ao contrato n. 18/2020, em 22-6-2020, em razão da pandemia, a Agravante apresentou pedido de aditivo de prazo, do qual não obteve resposta; em 24-7-2020, recebeu notificação, determinando o imediato retorno das obras e apresentação do diário de obras, a qual teria cumprido em 12-8-2020, após nova intimação; em 24-8-2020, a Recorrente recebeu nova notificação, em razão de inconsistências na obra, sendo respondido em 31-8-2020, informando a disponibilização de equipe para verificação da qualidade dos serviços executados; em 23-9-2020, a Agravante apresentou pedido de paralisação da obra, em razão da necessidade de adequação do projeto planialtimétrico, sendo que, em 19-10-2020, o engenheiro civil da Prefeitura emitiu parecer favorável à paralisação da obra dos contratos, a qual fora paralisada em 27-10-2020; que em 8-12-2020, a Agravante recebeu rescisão indireta do contrato via
email
, no qual o Agravado indicava que a empresa descumpriu cláusula contratual consistente na não reiniciação da execução da obra, sem justificação plausível; que devido à rescisão unilateral, não teve o direito ao contraditório e à ampla defesa, em razão de ausência de procedimento administrativo, sendo obrigada a parar as obras em meio à pandemia, bem como restou prejudicada em razão dos investimentos de materiais.

Assevera que, a liminar é necessária, posto que, manter a rescisão unilateral dos contratos traria prejuízos irreversíveis para a Agravante e, além disso, a suspensão do
decisum
não impediria que, na sentença, após manifestação da parte Impetrada, caso fosse o entendimento do Juízo, este revogasse a liminar.

Aduz que, em ambos os contratos o atraso foi ocasionado por fatos alheios a vontade da Agravante, bem como que a paralisação além de ter sido devidamente postulada, foi deferida pelo Engenheiro da Prefeitura.

Registra que, não pode a Agravante ser “sumariamente” condenada com a rescisão de contrato sem ter tido oportunidade de apresentar sequer defesa inicial, já que não foi fornecido à Agravante o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo que sequer foi aberto procedimento administrativo.

Diante de tais razões, postula pela concessão da tutela recursal para suspender a rescisão unilateral dos dois contratos firmados com o Agravado.

No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, para suspender a rescisão unilateral até o julgamento do mandado de segurança.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 72631480.

No id. 79975485 foi certificado o decurso do prazo do Agravado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIZ BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Braga Construções e Serviços LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000950-52.2020.8.11.0052, impetrado contra Antônio Xavier de Araújo, Prefeito Municipal da Cidade de Rio Branco/MT, indeferiu a liminar para suspender a rescisão unilateral de dois contratos de serviço de engenharia, celebrados pela Agravante com o Município de Rio Branco.

Inicialmente, ressalto que, em sede de recurso de agravo de instrumento, só se discute a matéria constante do ato judicial recorrido, analisando a presença da aparência do bom direito nas alegações perfilhadas pelo Agravante e se da decisão protestada exsurge perigo de lesão grave ou de difícil reparação para a parte recorrente, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, o presente recurso envolve a possibilidade de suspensão da rescisão unilateral de contrato administrativo firmado entre as partes, em razão de suposta violação ao contraditório e ampla defesa.

No caso em tela, de acordo com a decisão recorrida e as afirmações constantes na petição recursal, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal.

Isso porque, ao analisar a ação originária, bem como os documentos que a instruem, verifica-se que a empresa Agravante descumpriu o prazo para entrega das obras, o que gerou a rescisão unilateral de contrato, conforme se infere no Termo de Rescisão Unilateral do contrato administrativo de obras no. 049/2019 e no. 18/2020, nos quais constam que foi oportunizado a ampla defesa, diante das reiteradas notificações do engenheiro do município de Rio Branco, bem como que as respostas da empresa contratada, ora Agravante, foram insuficientes para a continuidade do contrato.

Constata-se que, o Agravado encaminhou diversas notificações à empresa contratada, ora Agravante, sendo elas a Notificação no 001/2020, referente ao Contrato no 049/2019, em que o Agravado constatou a paralisação da obra desde 30-4-2020, notificando a Agravante para reinício da obra e entrega de diário da obra, sob pena de rescisão do contrato, encaminhada em 5-6-2020 (id. 71506998); Notificação no. 002/2020, encaminhada em 24-8-2020, referente ao Contrato no. 049/2019, em que o engenheiro municipal constatou a retomada das obras em 17-8-2020, porém notificou a empresa a corrigir as falhas apresentadas e apresentar o diário de obra solicitado na notificação anterior (id. 71506998); e Notificação no. 003/2020, encaminhada em 19-10-2020, referente ao Contrato no. 049/2019, em que o engenheiro municipal notificou a Agravante a refazer os serviços descritos na notificação e apresentar o diário de obra solicitado nas notificações anteriores (id. 71506998).

Observa-se, ainda, que, apesar do Engenheiro Civil daquele município ter sido favorável à paralização da obra, conforme documento datado de 19 de outubro de 2020, até que fossem esclarecidas as cotas do terreno pelos Autores do projeto, ficando desta forma paralisadas as pavimentações referentes ao contrato no. 018/2019, bem como a pavimentação da Rua Espírito Santo, referente ao Contrato no. 049/2019, consta no mesmo documento que foi solicitado que a empresa apresentasse, no prazo de cinco dias, toda a documentação que comprovasse a diferença de nível a ser encaminhada para o setor de projetos da AMM, não havendo no processo documentos a fim de comprovar o cumprimento da referida solicitação.

Além disso, há nos autos uma defesa de notificação, datada de 27 de outubro de 2020, na qual a empresa Agravante se compromete a concluir os serviços até 9-11-2020.

Diante disso, observo que, o Agravado realizou diversas notificações, sendo que, em várias oportunidades, a Agravante respondeu as notificações, exercendo o seu direito de defesa. Todavia, restou inadimplente, o que desencadeou a rescisão unilateral do contrato em 1o-12-2020, quase um mês após o prazo dado pela Agravante para conclusão das obras.

A lei geral de licitações (Lei Federal no. 8.666/93) estabelece a possibilidade de rescisão unilateral pela Administração, por inadimplemento contratual da empresa contratada, a teor dos art. 79, I, c/c art. 78, I,
in verbis
:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

Desse modo, em princípio, não há ilegalidade a ser combatida para acarretar a suspensão da rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes, tendo em vista que foram enviadas diversas notificações, e a Agravante permaneceu inerte em corrigi-las, bem como não houve o cumprimento do prazo de conclusão da obra, com o qual a Agravante havia se comprometido expressamente (9-11-2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021